Tribunal: TJDFT
Processo: 0728452-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA DO SERVIÇO DO BANCO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA IMPOSITIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Recurso não conhecido quanto ao pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça ante a patente ausência de interesse, uma vez que referido benefício já foi conhecido à parte agravante na origem.
2. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
3. Constatada a existência de exíguos elementos de prova reunidos unilateralmente pela parte autora na inicial e a necessidade de dilação probatória para verificação da alegada falha na prestação de serviços pelo banco réu/agravo, correta a decisão que indefere o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão/cancelamento de descontos de parcelas de empréstimos em contracheque, em razão da necessidade instrução da ação de conhecimento, de modo a promover o necessário esclarecimento das questões fáticas que importam à solução da lide.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.